Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715074-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TRADETEK SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA LTDA D E C I S Ã O Tradetek Soluções em Iluminação Pública e Infraestrutura Ltda. Interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de ID no 70920924, que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar a sustação do protesto objeto do Protocolo 5179852 do Cartório de Protestos de Taguatinga. Afirma ser possível o reexame de tal decisum, por ter sido proferido pelo ilustre Desembargador Sérgio Rocha durante plantão judicial. Alega inexistir prova idônea de inexecução do contrato pela Tradetek, porque, segundo afirma, “nenhum dos laudos apresentados pela Agravada indica dados de que as luminárias da TRADETEK desatenderiam às exigências técnicas do Edital de Licitação no 043/2023”. Aduz inexistir prova de que o Município de Goiânia tenha rejeitado os produtos entregues à contraparte. Alega que, em verdade, os laudos foram produzidos pela agravada como pretexto para protelar o pagamento dos valores convencionados entre as partes, sendo hígido o protesto do título para compelir a contraparte ao adimplemento da dívida. Afirma que suas luminárias são ensaiadas pelo LABLUX, vinculado à Universidade Federal Fluminense, que atesta sua qualidade e precisão. Sustenta que, contrariamente ao afirmado pela contraparte, não negou fornecimento de garantia, inexistindo prova de tal alegação. Alega que o inadimplemento da dívida havida entre as partes enseja-lhe severo prejuízo. Requer a concessão de “tutela antecipada recursal” para suspender os efeitos da decisão monocrática impugnada, restabelecendo-se o protesto do título. Pugna, ao fim, pelo provimento do agravo interno, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo interno, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) decorrer risco de dano irreparável ou de difícil reparação da imediata produção de efeitos da decisão objeto do agravo interno. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão monocrática resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, ao interpor o agravo interno, a Tradetek não logrou demonstrar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que lhe advirá caso não obstados, imediatamente, os efeitos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, restringiu-se a afirmar que “há sérios riscos para a manutenção da operação da TRADETEK, caso o protesto não seja retomado e a agravada não realize o pagamento devido” (ID no 71565454, p. 11). No entanto, não trouxe qualquer prova da afirmada combalida situação financeira, nem ao menos se revela possível prever que o mero restabelecimento do protesto surtirá o efeito desejado (pagamento imediato da dívida pela contraparte). Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Isso basta para que se revele obstada a suspensão imediata dos efeitos da decisão monocrática impugnada. Dessa forma, indefiro o pedido liminarmente formulado no agravo interno. Intime-se a parte recorrida para responder o agravo interno no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator em Substituição